Tribunal: TJMT
Processo: 1005382-66.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005382-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[STEPHANIE PAULA DA SILVA - CPF: 052.387.751-05 (ADVOGADO), STEPHANIE PAULA DA SILVA - CPF: 052.387.751-05 (AGRAVANTE), M. A. R. DA CRUZ E CIA LTDA - CNPJ: 01.688.922/0001-04 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 551.810.581-91 (AGRAVADO), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INTEGRAL – VALOR INCONTROVERSO CONFESSADO PELOS EMBARGANTES – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS 797 E 330, §2º, DO CPC – APLICAÇÃO ANALÓGICA – EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR – GARANTIA REAL CONSTITUÍDA – RISCO DE FRUSTRAÇÃO DO CRÉDITO –
PERICULUM IN MORA
INVERSO – PENHORA DO BEM GARANTIDOR – NATUREZA CAUTELAR – EXPROPRIAÇÃO VEDADA ATÉ JULGAMENTO DOS EMBARGOS – DIFERENÇA CONTROVERTIDA – SUSPENSÃO MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O efeito suspensivo concedido aos embargos à execução não pode alcançar o valor expressamente confessado pelos próprios embargantes, pois a confissão torna incontroversa essa parcela do crédito, retirando qualquer justificativa para sua suspensão.

A execução será realizada no interesse do credor (art. 797 do CPC), de modo que a suspensão integral sem ressalva quanto ao valor confessado subverte a lógica do processo executivo e o transforma em instrumento de proteção ao devedor inadimplente, invertendo sua finalidade constitucional de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Aplica-se analogicamente ao processo de execução o fundamento do artigo 330, §2º, do CPC: quando há reconhecimento parcial ou confissão quanto a parte do débito, essa parcela incontroversa deve ser imediatamente exigível, pois não há razão jurídica para postergar a satisfação de crédito cuja existência e extensão são admitidas pelo próprio devedor.

A alegação de dificuldade financeira do devedor, por si só, não autoriza a suspensão da execução quanto ao valor confessado, pois dificuldades econômicas não elidem a mora, não autorizam impor ao credor renegociação da dívida, não inibem a eficácia executiva do título e não fundamentam a paralisação da execução.

A existência de garantia real constituída pelos próprios executados torna ainda mais desarrazoada a suspensão integral da execução, pois a garantia tem justamente a finalidade de assegurar o cumprimento da obrigação em caso de inadimplemento, e sua função resta completamente esvaziada se não houver qualquer medida constritiva sobre o bem.

O quadro de insolvência alegado pelos próprios executados (atividades paralisadas, grave crise econômica, passivo superior ao ativo) configura
periculum in mora
inverso, que agrava o risco de frustração do crédito e justifica medidas constritivas urgentes, não a suspensão da execução.

A penhora possui natureza cautelar, destinando-se a garantir a futura satisfação do crédito sem prejuízo imediato ao executado, que permanecerá na posse e propriedade do bem até eventual expropriação, impedindo a alienação ou oneração a terceiros e preservando a garantia contratualmente estabelecida.

Quanto à diferença controvertida, justifica-se a manutenção da suspensão da execução até o julgamento dos embargos, pois há controvérsia relevante sobre a correção dos cálculos apresentados pela exequente, sendo necessária dilação probatória para esclarecimento definitivo da questão.

Agravo de instrumento parcialmente provido para revogar o efeito suspensivo quanto ao valor incontroverso de R$118.494,34, determinando o prosseguimento da execução para atos constritivos, especialmente penhora do imóvel dado em garantia, e mantendo suspensa a execução quanto à diferença controvertida de R$116.044,06.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005382-66.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
STEPHANIE PAULA DA SILVA

AGRAVADOS:
M. A. R. DA CRUZ E CIA LTDA E MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA CRUZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
STEPHANIE PAULA DA SILVA
, em face da decisão proferida nos autos de Embargos à Execução nº 1110219-83.2025.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Jamilson Haddad Campos
, que concedeu efeito suspensivo aos embargos opostos por M. A. R. da Cruz e Cia Ltda., suspendendo integralmente o processo executivo.

A agravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão agravada suspendeu indevidamente a execução, inclusive quanto ao valor expressamente confessado como devido pelos próprios embargantes (R$118.494,34); b) o crédito executado possui natureza alimentar, decorrente de empréstimo realizado com recursos próprios da credora, advogada, utilizado como meio de subsistência; c) a suspensão integral da execução viola o art. 330, §2º, e o art. 797 do CPC, que determinam o prosseguimento quanto ao valor incontroverso; d) há risco concreto de frustração do crédito, considerando que o próprio devedor alega grave crise econômica, passivo superior ao ativo e paralisação de atividades; e) a dívida está garantida por bem imóvel específico (Lote 15, Quadra 22, Loteamento Jardim Leblon, Cuiabá-MT), cuja constrição se faz urgente para evitar alienação ou oneração a terceiros.

Requer a concessão de tutela de urgência recursal para revogar o efeito suspensivo concedido aos embargos e autorizar o prosseguimento dos atos executórios, especialmente a penhora do imóvel dado em garantia, sem que haja, contudo, a expropriação do bem até o julgamento final dos embargos.

Custas de preparo recolhidas (Id. 345297352).

A liminar recursal foi
parcialmente deferida
por mim em 13/02/2026, nos termos da decisão monocrática Id. 346607392,
“para revogar o efeito suspensivo concedido aos embargos quanto ao valor incontroverso de R$118.494,34 (cento e dezoito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos), determinando o prosseguimento da execução para atos constritivos, especialmente penhora do imóvel Lote 15, Quadra 22, Loteamento Jardim Leblon, Cuiabá-MT, Matrícula nº 126.885, com registro da penhora, autorizando pesquisas patrimoniais por SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Vedo, até o julgamento dos embargos, a expropriação do bem penhorado ou de outros bens constritos, ressalvado risco de perecimento. Mantenho, por conseguinte, suspensa a execução quanto à diferença controvertida de R$116.044,06 (cento e dezesseis mil, quarenta e quatro reais e seis centavos)”
(sic).

Intimada, a parte recorrida, na contraminuta Id. 352646382, refuta integralmente os argumentos recursais, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida, bem como vindicando a condenação da parte agravante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso merece parcial provimento, confirmando-se a decisão monocrática proferida por esta Relatoria.

A controvérsia central reside em definir se a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pode alcançar integralmente o crédito executado, inclusive a parcela expressamente reconhecida como devida pelos próprios embargantes, ou se deve ser preservado o prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso.

O artigo 919 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, ressalvada a possibilidade de o juiz atribuir tal efeito quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. A jurisprudência tem flexibilizado a exigência de garantia prévia quando o executado é beneficiário da justiça gratuita e demonstra efetiva impossibilidade de prestar caução, em respeito ao princípio constitucional do acesso à justiça.

No caso concreto, a decisão recorrida reconheceu a hipossuficiência financeira dos embargantes/recorridos e deferiu o benefício da gratuidade da justiça, circunstância que justificaria a dispensa da garantia prévia. Identificou também a probabilidade do direito invocado por eles, considerando que o parecer técnico apresentado aponta inconsistências relevantes no cálculo apresentado pela exequente, ora agravante, como a inclusão de valor adicional de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) não previsto no contrato original e a não consideração de pagamentos já realizados. Reconheceu ainda o perigo de dano decorrente do prosseguimento da execução por valor possivelmente excessivo, que poderia comprometer ainda mais a já fragilizada situação financeira dos embargantes.

Ocorre que a decisão recorrida, ao conceder efeito
suspensivo integral
aos embargos, desconsiderou elemento fundamental dos autos: os próprios embargantes/recorridos, em laudo técnico-financeiro por eles apresentado,
confessaram expressamente a existência de débito no valor de R$118.494,34
(cento e dezoito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos).
Essa confissão torna incontroversa essa parcela do crédito
, retirando qualquer justificativa para sua suspensão.

O artigo 797 do Código de Processo Civil estabelece que a execução será realizada no interesse do credor, princípio que orienta toda a sistemática do processo executivo, de modo que a suspensão integral da execução, sem ressalva quanto ao valor confessado, subverte essa lógica e transforma o processo executivo em instrumento de proteção ao devedor inadimplente, invertendo sua finalidade constitucional de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Ademais, embora o artigo 330, §2º, do Código de Processo Civil refira-se especificamente ao processo de conhecimento, seu fundamento aplica-se analogicamente ao processo de execução: quando há reconhecimento parcial do pedido ou confissão quanto a parte do débito, essa parcela incontroversa deve ser imediatamente exigível, pois não há razão jurídica para postergar a satisfação de crédito cuja existência e extensão são admitidas pelo próprio devedor.

De outra feita, a alegação de dificuldade financeira do devedor, por si só, não autoriza a suspensão da execução quanto ao valor confessado, mesmo porque a alegação de desemprego, crise econômica ou dificuldades financeiras não elidem a mora, posto que não são causas que autorizam impor ao credor renegociação da dívida, não inibem a eficácia executiva do título e não fundamentam a paralisação da execução. Admitir o contrário seria premiar o inadimplemento e estimular a litigância protelatória, permitindo que o devedor utilize o processo como instrumento de postergação indefinida do cumprimento de suas obrigações.

De mais a mais, a existência de garantia real constituída pelos próprios executados, consistente no imóvel descrito na Matrícula nº 126.885, torna ainda mais desarrazoada a suspensão integral da execução, isso porque a garantia tem justamente a finalidade de assegurar o cumprimento da obrigação em caso de inadimplemento, e sua função resta completamente esvaziada se não houver qualquer medida constritiva sobre o bem, frisando-se que a suspensão sem constrição permite que os executados alienem ou onerem o imóvel a terceiros de boa-fé, frustrando definitivamente a satisfação do crédito e tornando inútil a garantia contratualmente estabelecida.

Paradoxalmente, aliás, a própria decisão recorrida reconheceu que a empresa executada se encontra com atividades paralisadas, enfrenta grave crise econômica, possui passivo superior ao ativo e está inativa desde dezembro de 2024. Tais circunstâncias, longe de justificarem a suspensão da execução, agravam o risco de frustração do crédito e justificam medidas constritivas urgentes, mesmo porque o quadro de insolvência alegado pelos próprios executados configura
periculum in mora
inverso, que favorece o ganho indevido de tempo processual e permite a dilapidação patrimonial.

Portanto, a solução equilibrada consiste em autorizar o prosseguimento da execução para atos constritivos quanto ao valor incontroverso, especialmente a penhora do imóvel dado em garantia, tratando-se de medida que assegura a efetividade da execução quanto à parcela confessada, preserva a garantia real impedindo sua alienação, não causa prejuízo irreparável aos executados, possui caráter cautelar destinando-se a assegurar o resultado útil do processo e equilibra adequadamente os interesses das partes.

Neste contexto, frisa-se que a penhora possui natureza cautelar, destinando-se a garantir a futura satisfação do crédito, sem prejuízo imediato ao executado, que permanecerá na posse e propriedade do bem até eventual expropriação, de modo que o registro da penhora impede a alienação ou oneração do bem a terceiros, preservando a garantia contratualmente estabelecida e assegurando a utilidade prática do provimento jurisdicional final.

De outra feita, quanto à diferença controvertida de R$116.044,06, correspondente à diferença entre o valor executado (R$234.538,40) e o valor confessado (R$118.494,34), justifica-se a manutenção da suspensão da execução até o julgamento dos embargos, pois há controvérsia relevante sobre a correção dos cálculos apresentados pela exequente, sendo necessária a dilação probatória para esclarecimento definitivo da questão.

Nesse mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO – PEDIDO NÃO CONHECIDO –
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INDEVIDA COM RELAÇÃO AO VALOR INCONTROVERSO
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. Com relação ao pedido de levantamento de valores, deixo de conhecê-lo, eis que este foi matéria de agravo de instrumento de n. 1401293-73.2024.8.12.0000, em que foi decidido pela sua impossibilidade, porquanto imprescindível a liquidação do contrato.
A impugnação ao cumprimento de sentença não possui, como regra, efeito suspensivo, nada impedindo, portanto, que o magistrado determine a prática de atos executivos no patrimônio do executado, inclusive os de expropriação. A exceção contudo, é quando este demonstrar a presença da probabilidade do direito, consistente na relevância dos fundamentos apresentação na impugnação, e no perigo de demora, caso o prosseguimento da execução seja suscetível de causar dano grave de difícil ou incerta reparação, além de garantir o juízo, por meio de penhora, caução ou depósito. O efeito mencionado acima não poder recair sobre o valor incontroverso da dívida, devendo os atos executórios seguirem com relação a este, ficando sobrestada a execução somente com relação ao montante a ser analisado em perícia contábil
, conforme preceituado no artigo 525, § 8º, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14105892220248120000 Campo Grande, Relator.: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 08/08/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2024)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - NECESSIDADE DE GARANTIR A TOTALIDADE DO QUANTUM DEBEATUR - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO EM RELAÇÃO AO VALOR INCONTROVERSO
- DANO MARGINAL - RECURSO PROVIDO. - Nos moldes do art. 919, § 1º do CPC, "desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes", é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, se estiverem presentes, ainda, os requisitos necessários à concessão de tutela provisória -
A expressão "suficientes" deve ser interpretada como garantia total do juízo, no montante do débito exequendo, não havendo que se falar em garantia pelo valor incontroverso - Tendo o devedor apontado a quantia não contestada referente ao débito, como é o caso sub examine, a suspensividade atribuída aos embargos à execução não pode ser total, já que o art. 919, § 3º do CPC expressamente autoriza que o efeito suspensivo seja parcial, limitado ao objeto da discussão
- No caso dos autos, considerando que o valor penhorado é inferior ao exequendo, não se vislumbra a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - Recurso provido.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 15568778220198130000, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 02/04/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, confirmando integralmente a decisão monocrática proferida por esta Relatoria em Id. 346607392, para revogar o efeito suspensivo concedido aos embargos quanto ao valor incontroverso de R$118.494,34 (cento e dezoito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos), determinando o prosseguimento da execução para atos constritivos, especialmente penhora do imóvel Lote 15, Quadra 22, Loteamento Jardim Leblon, Cuiabá-MT, Matrícula nº 126.885, com registro da penhora, autorizando pesquisas patrimoniais por SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, e mantendo suspensa a execução quanto à diferença controvertida de R$116.044,06 (cento e dezesseis mil, quarenta e quatro reais e seis centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026